Tribunal: TJDFT
Processo: 0739177-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC/15, não há litispendência ou coisa julgada na hipótese em que a causa de pedir e os pedidos são divergentes, embora haja identidade de partes.
2. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Ainda que haja controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, o entendimento firmado no EResp n.o 1.121.138/RS – interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade –, somente seria aplicado se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos.
4. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
5. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico a ser apurado pela Contadoria Judicial, que corresponde ao valor do excesso apresentado na impugnação.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.